Tribunal: TJES
Processo: 5005176-86.2022.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005176-86.2022.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEVER ESTATAL DE GARANTIA AO TRATAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária submetida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, em razão da sentença que determinou a internação compulsória de Lucas Cardoso, às expensas do Estado do Espírito Santo, em clínica especializada para tratamento adequado, pelo tempo necessário à sua recuperação, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a determinação da internação compulsória de paciente com dependência química, às custas do Estado, à luz da Lei nº 10.216/2001 e da Lei nº 13.840/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado tem o dever constitucional de garantir o acesso à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o que inclui o fornecimento de tratamento adequado a dependentes químicos quando comprovada a necessidade.

A internação compulsória somente é admissível em caráter excepcional, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, conforme o §6º do artigo 23-A da Lei nº 13.840/2019.

Nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica compulsória exige laudo médico circunstanciado que justifique sua necessidade, requisito devidamente atendido nos autos pelo laudo juntado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento:

O Estado deve garantir o tratamento adequado a dependentes químicos, podendo ser determinada a internação compulsória quando comprovada sua necessidade por laudo médico circunstanciado.

A internação compulsória tem caráter excepcional e deve ser adotada somente quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, nos termos do §6º do artigo 23-A da Lei nº 13.840/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca, em sede de remessa necessaria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5005176-86.2022.8.08.0006

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ

PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LUCAS CARDOSO, MUNICÍPIO DE ARACRUZ e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se os autos de REMESSA NECESSÁRIA submetida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES em virtude da sentença proferida no Id 15449493 na
ação de internação compulsória
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual em favor de LUCAS CARDOSO
e contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ, que julgou acolheu os pedidos iniciais para o fim de determinar a internação compulsória de LUCAS CARDOSO.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 496, I, do CPC.

Pois bem
, a r. sentença acolheu a pretensão autoral, sob o fundamento de que é dever constitucional do Estado garantir o acesso à saúde e de que há demonstração da necessidade da internação compulsória pleiteada, conforme laudo médico circunstanciado juntado.

Analisando detidamente os autos,
concluo que não merece reparo a sentença
.

Isso porque, conforme consignado, restam preenchidos os requisitos para a ordem de internação compulsória previstos na Lei nº 13.840/2019, que dispõe sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelecendo a internação compulsória será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Sendo assim, constato que o laudo médico juntado no Id 15449090 demonstra a necessidade da medida excepcional em questão, detalhando as condições do paciente, o seu histórico médico, e os tratamentos já utilizados.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA.
LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000110-02.2020.8.08.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/12/2021; DJES 13/12/2021)

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER
da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença.